Tribunal: STF
Processo: CJ 5869
Classe: CJ
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-04-12
Data de publicação: 1973-04-12

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR
VEREADORES CONTRA O PRESIDENTE DA CÂMARA, A FIM DE QUE SE CONVOQUE
ELEIÇÃO PARA OS CARGOS DA MESA. COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAR MANDADOS DE
SEGURANÇA (CF., ART. 137,VII), SE REFERE A MATÉRIA ELEITORAL E NESTA
NÃO SE COMPREENDEM AS QUESTÕES DECORRENTES DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES
DOS VEREADORES CONFLITO PROCEDENTE E RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA
DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.